Tribunal: CARF
Processo: 10480.911292/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.911292/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.029 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
ZUMMI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 15/02/2007
IPI . DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. VALORAÇÃO.
A compensação é realizada com a apresentação da Declaração de
Compensação e os débitos e créditos a serem compensados são os existentes
nesta data, sendo os débitos vencidos do sujeito passivo acrescidos
eventualmente de multa e de juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata-se de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório (fl. 07), que
indeferiu o pedido de restituição e não homologou a compensação declarada no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.911292/2011-77
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.029 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.911292/2011-77

PER/DCOMP no 18383.57082.190508.1.3.04-0508, transmitido em 19/05/2008, porque
o pagamento efetuado, de acordo com o DARF discriminado no PER/DCOMP, no valor
de R$ 22.801,13, foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP. O valor original requerido de pagamento a maior foi de R$ 6.337,50.
Ainda informa, o referido Despacho Decisório, que o pagamento discriminado no
PER/DCOMP teria sido utilizado para quitação do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, código 5123, relativo ao período de apuração 31/01/2007.
Regularmente cientificada, a requerente apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 12/14, na qual alega que:
“O crédito utilizado no PER/DCOI^P decorreu do pagamento a maiordo DARF
de R$ 22.801,13 no valor de R$ 6.337,50. O valor do débito (IPI com período
de apuração em 31/01/2007) correspondente a R$ 91.934,52 (noventa e um mil,
novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) foi liquidado
com os DARF's nos valores de R$ 60.734,30 (sessenta mil, setecentos e trinta e
quatro reais e trinta centavos) e R$ 22.801,13 (vinte e dois mil, oitocentos e um
reais e treze centavos) onde o débito para este último era, em verdade, de R$
14.746.59 (quatorze mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinqüenta e nove
reais).
Dessa forma, foi recolhido, a maior, o valor de R$ 6.337,50 (seis mil, trezentos
e trinta e sete reais e cinqüenta centavos), sendo, tal importância, regularmente
inserida
na
PER/DECOMP
18383.57082.190508.1.3.04-0508,
equivocadamente não homologada pelo Despacho Decisório (Rastreamento) n0
005526853.
Vejamos quadro descritivo a seguir:
Cabe destaque para o fato de que o valor do débito já havia sido objeto da
PER/DECOI^IP no 04065.32006.14037.1.3.04.4800, com Processo de Crédito
no 10480-911.286/2011-10, contudo, a manifestante não havia obtido resposta
para o pleito, vindo a conhecer o resultado do requerimento (Despacho
Decisório n0 005526840), recentemente, juntamente com o anteriormente
referido.”
Por fim, requereu a homologação do PER/DCOMP no 18383.57082.190508.1.3.04-
0508,
ou,
alternativamente,
a
homologação
do
PER/DCOMP
no
04065.32006.14037.1.3.04-4800.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, com base no voto
condutor do qual destaco:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.029 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.911292/2011-77

“A interessada reconhece que o valor devido para o período era de R$ 91.934,52.
Conforme consta no PER/DCOMP no 18383.57082.190508.1.3.04-0508, o DARF de
R$ 22.801,13 foi recolhido em 15/02/2007 (fl. 41), e o PER/DCOMP foi transmitido em
19/05/2008.
Por sua vez, a planilha de parcelamento apresentada (fls. 45/48), na qual consta o valor
de R$ 14.746.59 para o período de 01/2007, refere-se a débitos parceláveis, com data de
consolidação em 09/09/2009, e situação dos débitos “Em Cobrança”.
Nota-se portanto, que até setembro/2009, não havia a extinção do débito de R$
14.746.59 pelo parcelamento. Portanto, correta, em 15/02/2007, a utilização integral do
DARF de R$ 22.801,13 para o pagamento do débito do período, não caracterizando
pagamento a maior ou indevido de R$ 6.337,50.
Por fim, cabe acrescentar que a contribuinte pretendeu utilizar o suposto crédito de R$
6.337,50 no PER/DCOMP no 18383.57082.190508.1.3.04-0508, analisado no presente
processo, mas também pretendeu utilizar o mesmo crédito no PER/DCOMP no
04065.32006.140307.1.3.04-4800, analisado no processo no 10480.911286/2011-10, e
objeto de julgamento neste mesma Sessão. Dessa forma, ainda que fosse reconhecido o
direito creditório, o que não ocorreu, o crédito não poderia ser utilizado em
duplicidade.”
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre a comprovação da existência de créditos
de IPI passíveis de compensação.
A Recorrente alega basicamente a higidez do crédito pelo pagamento a maior de
DARF bem como reconhece a utilização do mesmo alegado crédito no PER/DCOMP no
04065.32006.140307.1.3.04-4800, analisado no processo no 10480.911286/2011-10, que todavia
não foi homologado.
A decisão da DRJ pautou-se no fato de não haver processamento de parcelamento
à época da transmissão do pedido de compensação, como destacado no trecho do voto condutor
transcrito acima. Sobre tal ponto a Recorrente não se manifesta especificamente, pautando sua
argumentação no fato de o PER/DCOMP no 04065.32006.140307.1.3.04-4800, analisado no
processo no 10480.911286/2011-10, não ter sido homologado, o que seria suficiente para a
homologação aqui pretendida.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.029 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.911292/2011-77

Sem razão a Recorrente. A reiterada jurisprudência deste tribunal administrativo,
a qual me filio, entende que tratando-se de compensação tributária há de prevalecer a verdade
material bem como o ônus da prova recai sobre o contribuinte.
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação”.
Assim porque, nesta modalidade de extinção do crédito tributário, aceita sob
determinadas condições: (i) pressupõe a existência de créditos e débitos do contribuinte; (ii) a
compensação deve ser realizada com créditos líquidos e certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao
contribuinte, consoante a regra basilar extraída do Novo Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015), artigo 373, inciso I, ‘ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito’.
No presente caso o Recorrente não apresenta comprovação da extinção do débito
de R$ 14.746.59 pelo parcelamento, antes de setembro/2009. Portanto, correta decisão a quo
pois em 15/02/2007, a utilização integral do DARF de R$ 22.801,13 para o pagamento do débito
do período, não caracterizaria pagamento a maior ou indevido de R$ 6.337,50. Para a
procedência do pedido, o crédito a ser compensado há de ser preexistente a transmissão da
DCOMP.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito por
negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital